Tribunal: TJDFT
Processo: 0723881-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEPÓSITO EM CONTA DIVERSA DA PACTUADA. TITULARIDADE DA GENITORA DOS ALIMENTANDOS. CIÊNCIA DOS EXEQUENTES. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A realização de pagamentos em conta diversa daquela indicada no acordo homologado judicialmente não autoriza, por si só, sua desconsideração, especialmente quando a conta pertence à genitora dos alimentandos e há reconhecimento anterior dos depósitos pelos próprios exequentes.
2. A exclusão dos valores pagos nessas condições implicaria risco de cumprimento em duplicidade da obrigação alimentar, em ofensa aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.
3. Recurso conhecido e não provido.